Tribunal: TRF3
Processo: 5001856-27.2017.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
632/1197)

5001856-27.2017.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001856-27.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PAULO CHINJI MAKIYAMA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS CAMARGO GANDRA TAVARES - SP320181-A, TOSHINOBU TASOKO - SP314181-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001856-27.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PAULO CHINJI MAKIYAMA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS CAMARGO GANDRA TAVARES - SP320181-A, TOSHINOBU TASOKO - SP314181-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa (ID 68601089):

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O LANÇAMENTO SUPLEMENTAR: INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – ILEGITIMIDADE PASSIVA: INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE: ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O ora apelante não afastou, com prova inequívoca, a presunção de certeza e liquidez do título.

2. O pedido deve ser improvido porque não há prova sobre eventual irregularidade na notificação sobre o lançamento suplementar.

3. A discrepância entre movimentação financeira e a receita declarada foi verificada no cotejo da declaração de IRPF, com a conta bancária da pessoa física.

4. Não há irregularidade no polo passivo da execução fiscal.

5. O bloqueio e penhora do montante de R$ 293.696,93 (fls. 66/67), em contas corrente de titularidade do embargante, ora apelante, foi apreciado em sede de agravo de instrumento (2016.03.00.004530-0), em decisão transitada em julgado.

6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida."

O apelante, ora embargante, aponta omissões: não teriam sido analisadas as alegações feitas em sustentação oral sobre a ausência de notificação de lançamento e erro na identificação do sujeito passivo, que seria a pessoa jurídica. Não teria sido analisada, também, a jurisprudência citada na apelação (ID 90491636).

Afirma a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa e contraditório.

Requer a correção do julgado.

Prequestiona a matéria com a finalidade de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Resposta (ID 94030412).

É o relatório.

aac

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001856-27.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PAULO CHINJI MAKIYAMA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS CAMARGO GANDRA TAVARES - SP320181-A, TOSHINOBU TASOKO - SP314181-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente:

“Em 22 de julho de 2013, o AR por meio do qual foi enviado o termo de intimação fiscal no 01 ao domicílio fiscal do contribuinte, registrado no cadastro da Receita Federal (av. Maria José de Siqueira Melo, 170), retornou à autoridade fiscal, com o aviso de “mudou-se” (fls. 111/113).

De outro lado, em 19 de agosto de 2013, o contribuinte manifestou-se perante a Administração, em relação ao referido termo, e pleiteou a concessão de prazo adicional para a prestação de informações e a apresentação de documentos.

A autoridade fiscal indeferiu o pedido de dilação de prazo, consignando que “o contribuinte será reintimado e, assim, terá prorrogado (renovado) o prazo para atendimento das exigências” (fl. 116/117).

Depois, os demais termos de intimação (fls. 118/120 e165/166), expedidos no curso do procedimento fiscal, foram enviados e recebidos na rua Joaquim de Almeida Totte, no. 136. Observa-se que, nas DCTFs dos anos base de 2009 a 2013 (fls. 38/43), o contribuinte afirma que não houve alteração em seu endereço. Por outro lado, informa o nome da supracitada rua, sem indicar numeração alguma.

A alegação de cerceamento de defesa não tem pertinência. O contribuinte teve ciência sobre a instauração do procedimento fiscal. Manifestou-se após cada intimação recebida, ainda que não tenha apresentado os documentos requeridos, o que ensejou diligências por parte do fisco, no sentido de apurar as discrepâncias entre as movimentações financeiras e a renda declarada.

(...)

A discrepância entre a movimentação financeira e a receita declarada foi verificada no cotejo da declaração de IRPF com a conta bancária da pessoa física.”

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

aac

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaracao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.